Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo (art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF), sob pena de deserção.
2. No caso dos autos, o recorrente colacionou comprovante equivocado do pagamento das custas processuais (ID 13569736 – fl. 63), tendo juntado o correto quando já passados 07 dias da interposição do recurso, de modo que o seu recurso se mostra deserto.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.